Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711650-50.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARTA CARDOSO DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. ART. 40, §5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS TEMPORAIS. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 769 DO DISTRITO FEDERAL E ART. 186 DA LEI 8.112/90. LEGALIDADE DAS NORMAS. SITUAÇÃO FÁTICA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REGRA GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Insurge-se a autora/recorrente, professora da rede pública do Distrito Federal, contra a sentença que declarou não fazer ela jus ao redutor de 05 anos para os cálculos dos proventos devidos, por não ter contribuído por 25 anos integralmente como professora da rede pública de ensino. 2. Em suas razões, entende que, embora tenha se aposentado involuntariamente antes de atingir os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria integral, a redução dos requisitos de idade e tempo de contribuição em cinco anos deve ser aplicada a todos que atuem exclusivamente nas funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 3. Muito embora seja possível a aplicação do redutor previsto no § 5o do artigo 40 da Constituição Federal, para fins de contagem do tempo de serviço prestado por professor, para fins de concessão de aposentadoria proporcional, faz-se necessário o atendimento de todos os requisitos exigidos pela norma constitucional. 4. Consoante art. 40, §5o, da Constituição Federal, a redução dos requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 anos somente pode ser aplicada "para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Por sua vez, o art. 48 da Lei Complementar 769 do Distrito Federal e o art. 186 da Lei 8.112/90 preveem as hipóteses para a concessão de aposentadoria proporcional, estando em conformidade com as diretrizes constitucionais. 5. Isto posto, considerando que a autora/recorrente não cumpriu objetivamente os requisitos temporais impostos constitucionalmente para se valer da redução de idade e de tempo de contribuição, mantém-se incólume a sentença. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1207657, 07116505020188070018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao art. 5o, caput, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão infringido o princípio da isonomia ao não reconhecer o direito à aposentadoria especial da autora, em razão dela ter sido aposentada por invalidez, com fundamento na Lei 8 112/90 e na Lei Complementar Distrital 769/2008. Requer que se aplique o redutor constitucional do tempo de contribuição aplicado ao professor, nos termos do § 5o do art. 40 da Constituição Federal de 1988, porquanto atendeu o requisito legal de ter laborado ao longo de toda a sua carreira na atividade de magistério. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita, deferida no despacho ID 11199280. Não há contrarrazões. Com relação ao tema em debate, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral (tema 965), de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, §5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Nesse sentido: “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017 ) O acórdão recorrido confirmou sentença, tendo em vista que “a autora/recorrente não cumpriu objetivamente os requisitos temporais impostos constitucionalmente para se valer da redução de idade e de tempo de contribuição” (ID 11897116). Portanto, a decisão recorrida não violou a Constituição Federal de 1988 e, além disso, está em conformidade com o entendimento proferido pelo STF, em sede de repercussão geral. É o caso, pois, de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, o que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”), por implicar análise de fatos e provas presentes nos autos. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF 1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (RE 630810 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017) “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1174140 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2019 PUBLIC 12-02-2019) ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal